Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL PRESENTE NO CONTRATO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 371 do CPC, o Juiz é o destinatário da prova, motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas, quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Nesse caso, o Julgador poderá indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, conforme dispõe o art. 355, inc. I, do CPC.
2. A ausência de produção de prova reputada imprescindível ao esclarecimento dos fatos e deslinde do feito constitui cerceamento de defesa, principalmente se especificada em tempo e modo oportunos. 2.1. Na hipótese, o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa, sendo de rigor a anulação da r. sentença para que se reabra a fase instrutória para permitir a realização de prova pericial para averiguar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, bem como de outras provas que, porventura, o Juízo singular considere necessárias ao correto desate da lide.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.